Tribunal: TJDFT
Processo: 0714298-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714298-89.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: JOSÉ FRANCISCO LACERDA DA SILVA JÚNIOR AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA DESPACHO JOSÉ FRANCISCO LACERDA DA SILVA JÚNIOR se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aponta a não incidência dos vetos sumulares 283 e 284, ambos do STF, sustentando que a fundamentação lançada no apelo permite a exata compreensão da controvérsia. Aduz, por fim, não ter suscitado ofensa à norma constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018